Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724309-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL ROBERTO PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE DE BARCELONA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DANIEL ROBERTO PEREIRA contra a decisão ID origem 190494299 – integrada pela decisão ID origem 194465994 –, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705823-81.2020.8.07.0020, movido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE DE BARCELONA, ora agravado. Na decisão ID origem 190494299, o Juízo não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à tese de excesso de execução e, na parte conhecida, a acolheu para determinar a imediata desconstituição do bloqueio de R$ 365,09 (trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), realizado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 186046365, na qual alega excesso de execução e impenhorabilidade das verbas bloqueadas por ocasião da penhora SISBAJUD de ID 187394697. Manifestação do exequente no ID 188426397. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Do que se tem dos autos, a parte devedora, por meio da Curadoria Especial, se limita a afirmar que há execução em excesso, sem cumprir a determinação retro, no tocante à declaração do valor incontroverso. Destaco que o mero requerimento de encaminhamento dos autos à contadoria não tem o condão de suprir o requisito legal para que a impugnação seja analisada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à tese de excesso de execução, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais para a sua análise. Ademais, a parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID 186223685 a 186223691, referente a seu extrato bancário relativo ao período em que foi realizado o bloqueio, além de cópia de seu contracheque relativo ao mesmo mês. [...] Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada no sistema SISBAJUD no valor de R$ 365,09, junto ao BCO DO BRASIL S.A. (ID 187394697 - Pág. 2). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio sistema SISBAJUD no valor de R$ 365,09, junto ao BCO DO BRASIL S.A. (ID 187394697 - Pág. 2). Expeça-se imediatamente alvará em favor da parte devedora para levantamento da quantia penhorada no ID 187394697 - Pág. 2. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. As partes opuseram Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, que foram rejeitados na decisão ID origem 194465994. Nas razões recursais em exame, o agravante sustenta que consignou, na impugnação ao cumprimento de sentença, os valores cuja cobrança entende excessiva, quais sejam: R$ 20.557,20 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), referente aos honorários sucumbenciais, e R$ 106,03 (cento e seis reais e três centavos) mais R$ 262,23 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), referentes às custas processuais. Argumenta, ainda, que a cobrança dessas parcelas viola o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, em vista do deferimento da gratuidade da justiça por sentença transitada em julgado. Ao final, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, de forma que o feito de origem tenha prosseguimento apenas quanto à parcela incontroversa da dívida (R$ 171.310,00); no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo a acolher todos os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se como excessiva a cobrança das quantias supracitadas. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se ao acerto da decisão recorrida na parte em que não se conheceu de parte da impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente da tese de excesso de execução, com fundamento no não preenchimento dos requisitos previstos no art. 525, § 4o, do CPC. Sobre o tema, o Diploma Processual Civil assim dispõe, na parte que interessa: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...] (Grifou-se). Como visto, o exame da alegação de excesso de execução está condicionado à indicação pelo executado do valor que entende devido ou à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No mesmo sentido, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a executada, ora agravante apontava excesso de execução. O magistrado fundamentou cabe mais discussão quanto ao débito, uma vez que foi dado provimento à apelação interposta pela exequente. 2. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução". 3. Jurisprudência: "(...) Já o artigo 525, §4o, do CPC dispõe que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que "na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada". Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Precedentes deste e. TJDFT. (...)". (07027240320198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 3/6/2019). 4. Portanto não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que liminarmente rejeitou a impugnação ante à alegação de excesso de execução, desacompanhada da informação sobre o valor correto ou da apresentação de demonstrativo. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1692796, 07385967420228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PEÇA. FUNDAMENTO ÚNICO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. 1. No manejo da sua impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada possui uma extensão argumentativa limitada, na medida em que o título judicial a ser satisfeito deriva de uma cognição exauriente e verticaliza quanto às suas balizas, definidas na ação de conhecimento 2. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, inciso V e §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 3. O exame dos autos revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou de maneira imediata e expressa o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à imperiosa rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651592, 00266576320078070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, o agravante não atendeu ao comando legal, pois se limitou a apontar os valores que entende não serem devidos na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, senão vejamos: Inicialmente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cumpre suscitar o excesso de execução, na medida em que a parte exequente incluiu em sua petição e planilha de IDs 172847622 e 172847623 a cobrança de R$ 20.557,20 a título de honorários sucumbenciais, além da cobrança dos valores de R$ 106,03 e de R$ 262,23 e de a título de custas processuais. [...] (ID origem 186046365). Nessa perspectiva, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator